Tribunal: TJPA
Processo: 0007697-27.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007697-27.2018.8.14.0018

APELANTE: TAI EMPREENDIMENTOS LTDA, TEOFILO SOARES DE ALMEIDA, MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES

APELADO: EMANUEL KERSON PINHEIRO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TAI EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução de título extrajudicial, mantendo a exigibilidade dos contratos de cessão de direitos de posse firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato bilateral em questão é exigível diante do não cumprimento de obrigações pelo credor; (ii) determinar se a exceção do contrato não cumprido pode ser aplicada ao caso, tornando inexigíveis os títulos executivos extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bilateral condiciona a exigibilidade ao cumprimento de obrigações pelo credor, o que não foi comprovado nos autos, tornando o título inexigível.

4. A exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) impede a execução do título sem que o credor comprove o cumprimento de suas obrigações, conforme previsto no art. 476 do Código Civil e art. 798, I, "d", do CPC.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam que a falta de prova do cumprimento da contraprestação pelo credor resulta na inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Em contratos bilaterais, a exigibilidade do título executivo extrajudicial está condicionada ao cumprimento das obrigações pelo credor. 2. A exceção do contrato não cumprido impede a execução de título cuja obrigação do credor não foi cumprida.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 476; CPC/2015, arts. 798, I, "d", e 917.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50036723420178130183, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 26.04.2023; TJ-MS, AC 08005244920188120025, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 02.02.2021; TJ-RS, AC 70078090875, Rel. Des. Marco Antônio Ângelo, j. 22.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão do plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por TAI EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Curionópolis que julgou parcialmente procedente os embargos à execução do título executivo extrajudicial nº 0001241-61.2018.814.0018.

Com efeito, a parte dispositiva da sentença assim entabulou entendimento:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS EMBARGOS para:

1) Extinguir a execução, sem resolução de mérito, apenas em relação ao embargante TEÓFILO SOARES DE ALMEIDA (abrangidos na referida extinção os dois títulos extrajudiciais que instruem a execução), com espeque no artigo 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva);

2) Declarar exequíveis/exigíveis os contratos que embasam a execução;

3) Indeferir a oposição da exceção do contrato não cumprido.

Condeno os embargantes TAl EMPREENDIMENTOS Ltda e MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES ao pagamento das custas c honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Extingo o feito, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

(...)”.

Inconformados os apelantes sustentam a inexigibilidade do instrumento contratual firmado entre as partes, tendo por fulcro a exceção do contrato não cumprido.

Pontua que, de outra sorte, o contrato afigura-se inexigível, por não ter sido obedecida a cláusula segunda do instrumento respectivo.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
e, via de consequência, seja reconhecida a inexigibilidade dos títulos executivos em questão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID
6471838
– pág. 19.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
em verificar o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela exequibilidade dos contratos que embasam a execução, bem como, pela ilegitimidade do embargante Teófilo Soares de Almeida, julgando parcialmente procedente os embargos.

Acerca dos embargos à execução, o
Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

De outra banda, o artigo 783/CPC define que os títulos executivos possuem três características fundamentais: certeza, liquidez e exigibilidade.

Nessa senda, note-se que a característica de certeza está presente quando não há qualquer dúvida sobre a validade do título.

Ademais, o título é considerado líquido quando o seu objeto está claramente definido, sem ambiguidade.

A exigibilidade, por sua vez, está presente quando o cumprimento do título não está condicionado a prazo, condição ou qualquer outra limitação.

Acerca do tema em voga, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

"É certo que sem título executivo não há execução, mas sua existência não garante ao credor o acesso à execução, sendo indispensável que a obrigação contida no título seja certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer um desses requisitos da obrigação contida no título inviabiliza a pretensão executiva, gerando a extinção do processo de execução. Não por falta de título executivo, mas por falta de requisitos formais da obrigação que se pretende executar". (in, Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª ed., JusPodivm, p. 1273).

Dos autos, infere-se que a Execução do título extrajudicial (
0001241-61.2018.8.14.0018) fundou-se em dois contratos de cessão de direito de posse, firmados entre as partes recorrentes (documentação de ID nº 6471827/ 6471829).

Convém destacar, nesse contexto, que
as cláusulas 4ª e 5ª, condicionam o cumprimento das obrigações do CEDENTE (ora apelante) à ocorrência dos êxitos descritos na cláusula 6ª do contrato, senão veja-se:

“
Cláusula 6ª.
Por força deste instrumento e para que sejam válidos os seus efeitos, o
CESSIONÁRIO
fornecerá ao CEDENTE o êxito da efetiva entrega do Título de Domínio definitivo, por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, relativo à Fazenda Boa Sorte, com a área total de 260,1254 ha, situada nos municípios de Parauapebas e Curionópolis e, também o êxito da quebra das cláusulas resolutivas de inalienabilidade; intransmissibilidade e inegociabilidade, referente a Fazenda Boa Sorte, conforme mapa e memorial descritivo em anexo (anexos 1 e 2).

(...)

Cláusula 8ª
. O presente contrato será rescindido 12 meses após assinatura deste, caso o CESSIONARIO deixe de realizar a os êxitos descritos na clausula 6ª deste instrumento”.

Note-se, nessa senda, que estar-se diante
de cláusula resolutiva, a qual condiciona a validade do contrato ao seu cumprimento.

Nesse sentido, destaca-se a previsão inserta no art. 476 do expresso no CC/02,
in verbis
:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ocorre que, no presente caso, os documentos acostados aos fólios digitais em epígrafe não trazem certeza de que as condições estabelecidas ao apelado na
cláusula 6ª tenham sido cumpridas em sua totalidade, especialmente no que tange à última parte da previsão inserta na última parte da referida cláusula, no sentido de que
houve
êxito com relação à quebra das cláusulas resolutivas de inalienabilidade, intransmissibilidade e inegociabilidade, referente a Fazenda Boa Sorte
.

A contrário sensu, dentre os elementos probatórios foi vinculado ao id nº
6471831/PDF nº 14, certidão dando conta da transcrição seguinte:

Av-002/1668 – PROTOCOLO Nº 4170: Feito aos vinte e sete dias do mês de maio de ano de dois mil e quinze (27/05/2015), para constar RESTRIÇÕES – Procede-se esta averbação. Nos termos do artigo 246 da Lei de Registros Públicos (6.015/73), para constar que a União Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDA, transmite a título de domínio, o imóvel desta matrícula de Desenvolvimento Agrário-MDA, transmite a título de domínio, o imóvel desta matrícula à MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES, já qualificada, pelo prazo de 10 anos, mediante o cumprimento das CLÁUSULAS RESOLUTIVAS; INALIENABILIDADE; INTRANSMISSIBILIDADE e INEGOCIABILIDADE A QUALQUER TÍTULO, ressalvada a transmissão por sucessão “causa mortis” e demais cláusulas constantes e expressas no presente título de domínio, que ficam fazendo parte integrante desta averbação como se na mesma estivessem transcritas, para os devidos fins de direito. O que dou fé. Eu ___________________ Michelly Nunes dos Santos, Escrevente do Registro de Imóveis. Código do Ato nº 203. SELO DE SEGURANÇA nº H004176560.

Nessa senda, em que pese se tenha por constituído o título executivo extrajudicial, vez que
assinado pelas partes e por duas testemunhas, sua força executiva (exigibilidade e liquidez) somente poderá ser reconhecida mediante a efetiva e total comprovação quanto ao cumprimento da obrigação por parte do exequente.

Dessa feita, inexistindo dos autos prova irrefutável quanto à quebra das restrições referentes à inalienabilidade, intransmissibilidade e inegociabilidade gravada na matrícula do imóvel, afigura-se inexigível o título executivo extrajudicial ora referenciado.

Assim, não se pode olvidar que a supracitada prova é ônus de incumbência do exequente, nos termos do art. 798 do C.C.:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

Ademais, é necessário sopesar que
a cessão de direito de posse é um negócio jurídico em que o cedente transfere a posse de um imóvel para o Cessionário, sem que isso implique na transferência da propriedade.

Em corroboração, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. Cumprimento de sentença promovido pelos herdeiros do autor da ação de conhecimento após 28 (vinte e oito) anos do trânsito em julgado da respectiva sentença. 2.
Controvérsia em torno da força executiva da sentença exequenda, tendo em vista a ocorrência de profundas alterações no contexto fático-jurídico da causa
no decorrer do período em que o cumprimento de sentença permaneceu paralisado. 3. A simples indicação dos dispositivos legais, sem que os temas tenham sido enfrentados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. 4. A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível. 5.
Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade
. 6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1835286 PE 2019/0251870-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Na mesma esteira, os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PACTO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS -
CONTRATO BILATERAL - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - INEXISTÊNCIA DE PROVA PELA EXEQUENTE, DO CUMPRIMENTO DOS SEUS DEVERES NA AVENÇA, QUE AUTORIZASSE A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À EXECUTADA
- NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. - Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor - É da natureza dos Contratos bilaterais o dever de cumprimento recíproco das obrigações assumidas, não podendo nenhum dos contraentes exigir o implemento da prestação que cabe à contraparte antes de cumprida a que lhe compete, por força do art. 476, do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 50036723420178130183, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC)- TÍTULO INEXIGÍVEL - NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELO CREDOR
- ART. 798, I D DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa, pelo qual resta caracterizado que a parte demandada pela execução de um contrato pode deixar de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação (originária) correspondente. Nos contratos bilaterais, incumbe ao credor provar que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde, na forma do art. 798, I, d do Código de Processo Civil. Não tendo instruído a execução com tal prova, a extinção do feito é medida que se impõe.

(TJ-MS - AC: 08005244920188120025 MS 0800524-49.2018.8.12.0025, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 02/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do CC). Assim, na exceção de contrato não cumprido exceptio non adimpleti contractus , se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual, não pode exigir que a outra o faça. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado o inadimplemento por parte da parte autora, o que implica improcedência da pretensão inicial
. APELAÇÃO DO DEMANDADO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70078090875, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70078090875 RS, Relator: Marco Antônio Ângelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018)

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, firmo entendimento pela reforma da sentença,
ante à
inexigibilidade dos títulos executivos em que se baseia a lide.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para em reforma à sentença, EXTINGUIR A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme os fundamentos anteriores.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2024